Tribunal: CARF
Processo: 10280.902004/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.902004/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.703 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
CASA GRANADO LABORATORIOS FARMACIAS E DROGARIAS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
SUMULA 11 DO CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PELA DRJ. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre
convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso
concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da
prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os
motivos que o levaram a determinada conclusão.
Estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para julgamento não
teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do
contribuinte.
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
arguições de nulidade, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar o provimento ao
recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.902004/2013-10
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902004/2013-10

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa Braga, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga e Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional no Rio de Janeiro- (RJ), que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte tendo em vista a não homologação da compensação
realizada pela interessada acima identificada, com emprego de crédito oriundo de pagamento
supostamente indevido ou a maior, tendo em vista o pagamento que seria a fonte do crédito nela
empregado fora integralmente utilizado na extinção de outro débito.
Inconformada com a decisão, a interessada interpôs manifestação de
inconformidade, na qual, em síntese, alegou, erro no preenchimento da DCTF.
A defesa juntou declarações e escrituração incompleta afetas ao período.
O acordão teve a ementa dispensada, e julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, a simples retificação da
DCTF não afasta o dever de o contribuinte comprovar a origem do crédito alegado na declaração
de compensação, mediante a apresentação das provas que possuir junto à manifestação de
inconformidade, nos termos do artigo 16, inciso III , do Decreto n o 70.235/72. Ao alegar a
existência de direito creditório a seu favor argumentando que teria recolhido valor a maior, ou
que teria declarado valor de tributo maior do que o devido, cabe ao contribuinte apresentar
documentação contábil -fiscal comprobatória, para sustentar a sua alegação.
Inconformado com a decisão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário,
alegando em síntese as seguintes razões:

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902004/2013-10

a) DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DESDOBRAMENTOS: A
primeira consequência decorre da indiscutível ineficiência administrativa
no trato da constituição do crédito tributário; o segundo, por sua vez,
remete a inobservância do primado constitucional da eficiência
administrativa e do enriquecimento sem causa pela fazenda pública, isto é,
não é possível destinar a majoração do crédito tributário, com acréscimos
de juros de mora e Taxa Selic, quando a causa temporal decorre de falha
da própria administração.
b) CERCEIO
DE
DEFESA
—
IMPRESCINDIBILIDADE
DE
DILIGÊNCIA: no sentido de combater a "presunção" fiscal, é que a
conversão em diligência a qual não foi realizada no julgamento inicial ,
permitirá a comprovação da materialidade da conduta, no caso, a
comprovação do seu crédito, já que o Fisco considera que as provas
produzidas são insuficientes. Não se pode olvidar que o contexto dos
autos, permite que a autoridade determine a realização de perícias ou
diligências para complementar as provas existentes, no sentido de firmar a
certeza da procedência ou não do indeferimento.
c) Requereu acolhimento de plano da prescrição intercorrente, conforme
exaustivamente apresentado, anulando-se a decisão proferida, notadamente
pela extrapolação do prazo regulamentar para a constituição do crédito
definitivo.
d) Ainda, na remota hipótese em que não se acolha a preliminar acima
arguida, requer desde logo, a declaração de iliquidez e incerteza do crédito
tributário, eis que os valores consignados com acréscimos de juros de
mora e Taxa Selic, não merecem prosperar, pois a morosidade na
tramitação do feito administrativo, deu-se exclusivamente pela ineficiência
das autoridades fazendárias, cujo ônus não pode ser repassado ao
contribuinte.
e) Requereu o retorno dos autos à DRJ para realização de diligência e novo
julgamento com base nas provas produzidas, especialmente quanto a
comprovação do seu crédito para fins de restituição/ressarcimento.

É o relato do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902004/2013-10

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme relatado, é possível verificar que o contribuinte em seu Recurso
Voluntário nada trata do mérito relativo ao alegado direito creditório e resume suas razões a: (i)
preliminar de prescrição intercorrente; (ii) preliminar de cerceamento do direito de defesa em
razão da não conversão em diligência, e; (iii) alternativamente requer conversão em diligência.
Pois bem.
No que se refere à preliminar de prescrição intercorrente cumpre ressaltar que tal
matéria é objeto de Súmula Vinculante e de aplicação obrigatória por esta Conselho:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Desta forma, não acolho a referida preliminar nos termos do que dispõe a Súmula
de aplicação obrigatória por este Conselheiro.
No que se refere à preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa em
razão da não conversão em diligência, igualmente não merece acolhimento.
Tal preliminar não é nova neste Conselho, que tem jurisprudência firme no
sentido de entender que a diligência é prerrogativa dos julgadores, apenas sendo necessária a sua
conversão quando os mesmos possuam alguma insegurança ou incerteza quanto ao fato em
análise.
Nesse ponto, é importante notar que o processo administrativo tributário é
informado pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que
analise o caso concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da
prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o
levaram a determinada conclusão.
Em caso de eventual necessidade de aprofundamento da análise dos fatos
apresentados, o julgador pode solicitar a realização de diligência, a ser efetuada pela autoridade
autuante ou outra de mesma competência, ou de exame pericial, quando a elucidação de fato ou
o exame de matéria demanda o auxílio de um especialista em determinado ramo específico do
conhecimento. Em qualquer caso, é certo que as diligências e perícias não têm por finalidade
suprir as deficiências probatórias das partes.
Assim é que estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para
julgamento não teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do
contribuinte.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902004/2013-10

Ademais, a DRJ de forma clara trilhou o caminho que o contribuinte deveria
seguir no que se refere à produção de provas necessárias para se comprovar o alegado erro de
fato, entretanto o Recorrente continua quedando-se inerte e, ao invés de produzir a prova
necessária para atestar a certeza e liquidez do crédito, se limita a trazer arguições preliminares
sem qualquer sentido.
Face ao exposto, não acolho a preliminar arguida.
No que se refere ao pedido de diligência, o contribuinte teve a oportunidade de
produzir a prova do seu crédito. A DRJ detalhou quais provas seriam necessárias mas o
contribuinte permanece sem se desincumbir do ônus probatório na medida em que não traz aos
autos a sua contabilidade completa, a fim de comprovar o alegado erro de fato.
Assim, entendo desnecessária a conversão em diligência e entendo que o processo
está pronto para julgamento, razão pela qual indefiro o pedido.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)

PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902004/2013-10

A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.

COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

Em que pese discorde em parte da decisão recorrida quanto à impossibilidade de
aproveitamento do crédito, o fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão
clara e didática, o contribuinte permanece defendendo a validade de uma DCTF retificadora
desacompanhada de qualquer documentação de suporte.
Caberia ao contribuinte comprovar de forma cabal o erro cometido quanto à
interpretação da legislação tributária.
Por sim, o contribuinte formula um curioso pedido:

Ora, além de ser difícil compreender o que o contribuinte busca com tal
afirmação, o fato é que o pedido de reconhecimento da iliquidez e incerteza do crédito tributário
apenas milita contra ele vez que, diante da inexistência de certeza e liquidez a compensação tem
que ser indeferida. Ao que parece o Recorrente não observou que, ao formular tal pedido estava
em verdade pleiteando o não acolhimento do seu Recurso, algo que conseguiu diante da
inexistência de provas.
Ademais, a atualização e correção dos débitos decorrem de expressa previsão
legal e não são objeto de análise da lide posta em análise já que o que estamos apreciando é o
direito creditório pleiteado.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902004/2013-10

Assim, uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de
prova de que teria havido um erro de fato, não há outro caminho a não ser não acolher as
preliminares, indeferir o pedido de diligência e negar o provimento do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital